Tribunal: TJMT
Processo: 0002498-10.2007.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002498-10.2007.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Comissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRICOLA MINEIRO LTDA - CNPJ: 05.686.989/0001-52 (EMBARGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), BRASMILHO REPRESENTACOES LTDA (EMBARGANTE), LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - CPF: 026.416.984-04 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), VERA CRUZ AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 02.685.006/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE - CPF: 016.442.501-28 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO MARQUES FIGUEIRA - CPF: 026.726.961-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002498-10.2007.8.11.0045

EMBARGANTE: BRASMILHO REPRESENTACOES LTDA

EMBARGADO: AGRICOLA MINEIRO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO – COMISSÕES – CONTRATAÇÃO VERBAL - AÇÃO DE COBRANÇA – VALOR APURADO POR PERÍCIA – ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA DATA DO LAUDO – VÍCIO INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – INTEGRAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA UMA DAS PARTES – INAPLICABILIDADE - HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – REDIMENSIONAMENTO CORRETAMENTE APLICADO – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

O parâmetro do proveito econômico para a fixação dos honorários advocatícios deve ser utilizado sempre que a sentença não contenha condenação pecuniária.

A improcedência de dois dos três pedidos do autor, como a compensação por danos morais e materiais, caracteriza a hipótese do art. 86 do CPC, com a distribuição proporcional da verba de sucumbência.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002498-10.2007.8.11.0045

EMBARGANTE: BRASMILHO REPRESENTACOES LTDA

EMBARGADO: AGRICOLA MINEIRO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração com efeitos infringentes e prequestionamento, de acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta pela embargante e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança para determinar o pagamento, pela embargante, de R$67.400,46, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data da elaboração do Laudo (2-10-2017), reconhecer a sucumbência recíproca e, com isso, distribuir as custas e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação na proporção de 70% a cargo da autora (ora embargada) e 30% a cargo da ré (ora embargante), ante o efeito modificativo dos Embargos de Declaração opostos pela ré ora embargante.

A alegação da embargante é de que o acórdão partiu de premissa equivocada quando manteve a correção sobre o valor atualizado e não sobre o devido, cujo erro residiria no fato de consignar não haver
bis in idem
quanto à determinação de correção a partir da data do Laudo porque até então não havia nenhum valor concreto para as comissões devidas.

Insiste ser patente a caracterização de juros sobre juros porque no Laudo foram encontrados dois valores, o devido e o atualizado até a respectiva data.

Anota que o seu inconformismo é exclusivamente quanto o termo inicial da atualização, posto que a manter a aplicação da data do laudo estariam caracterizados os juros compostos à medida que incidiriam em quantia já corrigida.

Inseri cálculo que confirmaria que seu débito seria de R$16.435,69 e não os R$67.460.0,46 indicados na perícia.

Reproduz a argumentação do Recurso em relação ao conceito de anatocismo, e sendo mantida a sentença entende que “
será obrigada a pagar um excedente de R$11.986,38
”, que configurariam enriquecimento sem causa da embargada.

Sustenta que o aresto também é omisso quanto ao requerimento de arbitramento de honorários sobre o valor do proveito econômico, embora tal pretensão tenha constado do relatório. Também omisso em relação ao pedido de reconhecimento de ter decaído de parte mínima.

Pede que sejam providos os Embargos Declaratórios para que seja sanada a omissão de modo que os honorários sejam fixados à base de 15% sobre o proveito econômico obtido por cada um dos litigantes, “
o qual se calcula pela diferença do somatório dos pedidos autorais e o valor encontrado a título de saldo devedor na perícia
”.

No tocante à sucumbência mínima argumenta que “
considerando-se o valor dado a causa, de R$270.000,00, verifica-se que o MM. Juiz de piso declarou improcedente 94,12% dos pedidos pecuniários deduzidos pelo apelado, ora embargado
”. “
Portanto, mais que demonstrado que a Apelante, ora embargante, sucumbiu minimamente (menos de 6%) dos pedidos contidos na inicial, razão pela qual, deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC, que regula que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará de forma integral com as despesas e honorários
”.

Anota ser equivocada a decisão que apreciou os Embargos de Declaração opostos na sentença, além de violar o dispositivo legal acima mencionado, de modo que o caso deve ser analisado “
com a sensibilidade necessária
”, e considerado para feito de fixação dos honorários advocatícios o valor das comissões, sem a aplicação dos juros e da correção monetária, sustentando que o pedido maior foi julgado improcedente (Id 88283489).

Sem contrarrazões (Id 86747468).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002498-10.2007.8.11.0045

EMBARGANTE: BRASMILHO REPRESENTACOES LTDA

EMBARGADO: AGRICOLA MINEIRO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O acórdão consignou que a embargada propôs Ação de Cobrança visando o recebimento de comissões por venda e revenda dos produtos da embargante, além de perdas e danos morais e materiais. Registrou que as comissões foram contratadas verbalmente e que a apuração do montante só foi possível com a realização de perícia contábil nas notas fiscais.

O aresto ainda anotou que a divergência recursal se limitou à forma de atualização do valor nela encontrado, que no entender da embargante já englobaria juros e correção monetária, de modo que a atualização determinada na sentença a partir da data do laudo caracterizaria juros sobre juros.

Ao contrário do alegado, o acórdão é claro ao afirmar que não procede esse argumento porque o débito foi aferido na perícia, de modo que o montante a ser pago deve sim ser atualizado a partir da data de elaboração do respectivo Laudo.

Colacionou precedente nesse sentido e
concluiu
:

“
Trata-se de Ação de Cobrança de comissões contratadas verbalmente e respectivos percentuais, cuja importância só foi possível apurar pela perícia contábil, que analisou as Notas Fiscais anexadas aos autos".

Desse modo, não implica em bis in idem a determinação para que a atualização se dê a contar da data do Laudo, até porque até então não havia nenhum valor concreto definido para as comissões devidas, tampouco para os percentuais convencionados
”.

Assim, não há falar em omissão do acórdão nesse ponto.

As outras questões mencionadas nas razões dos Embargos de Declaração e referente ao valor da condenação constituem inovação recursal.

No entanto, a questão relacionada aos
honorários advocatícios exige integração
.

A sentença os fixou em 15% sobre o valor apurado na perícia. Reconheceu que a
embargante
decaiu de parte
menor
e deve responder apenas por 30% da verba de sucumbência.

Nas razões do Recurso, a embargante impugnou a forma de atualização

do débito encontrado pela perícia; apresentou demonstrativo de que ele seria apenas de R$16.435,69; e requereu o reconhecimento desse montante como sendo a condenação devida pelas comissões, questão essa já debatida e solucionada no acórdão embargado.

No entanto, em relação à fixação dos honorários advocatícios, a embargante argumenta que sendo ínfima a quantia que entende devida pelas comissões pleiteadas pela embargada, os honorários devem ser fixados sobre o provento econômico obtido por cada uma das litigantes frente ao pedido inicial. E mais, que houve decaimento mínimo de sua parte, devendo a embargada responder pela integralidade da verba de sucumbência.

Como já registrado, o acórdão restou omisso na questão dos honorários advocatícios, circunstância que exige a sua integração.

De início, é importante destacar que a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico aplica-se apenas e tão somente
quando
não
há condenação
, que não é o caso destes autos que se trata de Ação de Cobrança de comissões pela venda e revenda, pela embargada, dos produtos da embargante. Ou seja, condenação pecuniária.

A propósito do tema confira-se:

“
[...]

A primeira novidade fica por conta do proveito econômico como parâmetro para a fixação dos honorários dentro dos percentuais previstos em lei
quando não houver condenação no caso concreto
” (Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo -, 3a edição, 2018, editora JusPODIVM, p. 160).

“Proveito Econômico Obtido. Consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar a quantia equivalente – por ex., em uma demanda que discute a não aplicação de determinada cláusula penal de natureza pecuniária, o proveito econômico obtido será correspondente ao valor dessa cláusula.
Esse parâmetro deve ser utilizado sempre que a sentença não contenha condenação pecuniária
; [...]”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem – Novo CPC – Lei 13.105/2015, editora RT, p. 433) (sem destaque no original).

Como se vê, a hipótese dos autos não comporta fixação de honorários advocatícios pelo parâmetro do proveito econômico obtido.

Ainda com relação à verba de sucumbência, a embargante sustenta que decaiu de parte mínima frente ao valor atribuído à causa, devendo ser aplicado o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Eis o teor dos respectivos dispositivos:

Art. 86 do CPC. “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Ao acolher parcialmente os Embargos de Declaração que a ora embargante opôs à sentença, o juízo
a quo
consignou:

“[...]
não há como reconhecer que o embargante decaiu em parte mínima de seu pedido, já que o autor/embargado sagrou-se vencedor em quantia substancial do pedido principal.

[...]

Assim levando em consideração essas vertentes, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios da parte contrária, devendo o autor/embargado custear com o pagamento de 70% (setenta por cento) e o requerido/embargante com o pagamento de 30% (trinta por cento) e tais verbas
”
(Id 73325038).

O entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pretensões realizadas e atendidas.

Confira-se:

“[...]

4. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

[...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1716192, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30-11-2020, DJe de 18-12-2020).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO: QUANTIDADE DE PEDIDOS. PRECEDENTES DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

"[...] nos termos da jurisprudência desta Corte, 'A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca' [...]"
(STJ, AgInt no REsp 1892190-MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 8-2-2021).

Desse modo, também não há falar em sucumbência mínima.

Para ilustrar:

3. Consoante entendimento do STJ, "a improcedência de parte dos pedidos autorais (compensação por danos morais) não caracteriza decaimento mínimo e justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca" (AgInt nos EDcl no REsp 1771794/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1o/7/2019, DJe 2/8/2019). Nesse contexto, a distribuição dos honorários advocatícios e a conclusão no sentido da sucumbência recíproca foram feitas com base fática (Súmula 7/STJ).

[...]”
(STJ, AgInt no ARESP 1675711-DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24-8-2020).

No caso concreto, como foram formulados três pedidos e apenas um deles deferido, a sucumbência foi corretamente dimensionada em 70% para a autora/embargada e 30% para a requerida/embargante, em total consonância com a jurisprudência dominante no STJ.

Diante do exposto, dou
parcial
provimento aos Embargos de Declaração, para suprir a omissão em relação aos honorários advocatícios,
sem efeitos modificativos
.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021